Tribunal: TJMT
Processo: 1016235-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016235-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), ALDEMIR DA SILVA SANTANA - CPF: 909.361.591-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES MOREIRA TEIXEIRA - CPF: 023.901.761-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – SUJEITO PRIMÁRIO, SEM OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS, RESIDENTE EM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO – APREENSÃO DE 41G DE MACONHA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, sendo o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e que foi surpreendido na posse de 41g de maconha, além de uma balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie, sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar o maior envolvimento do favorecido nessa ordem com a prática delitiva, ou indícios de que tenha tentado foragir do distrito da culpa ou eximir-se da aplicação da lei penal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.a LOISE FLÁVIA DE ALMEIDA SCHIO

PACIENTE

ALDEMIR DA SILVA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto supostamente encontrados em sua posse 41,6g de substância análoga à maconha.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante como primeira vertente que o paciente encontra-se segregado desde 22/08/2021, porém, a pequena quantidade de droga apreendida em sua posse [41,6g de substância análoga à MACONHA], aliada às circunstâncias de ser primário; exercente de trabalho lícito como pintor; genitor de duas meninas, sendo uma de 13 (treze) anos e outra de 4 (quatro) anos que dele dependem economicamente; demais disso, inexistindo prova cabal do seu envolvimento na mercancia ilícita de narcóticos ou de dedicação à atividades criminosas, a situação fática retratada no APFD mais depressa subsome a conduta ao delito de
posse de drogas para consumo pessoal, hipótese que sequer admite a prisão cautelar.

A título de segunda causa de pedir, sustenta a
ausência do
periculum libertatis
e a
falta de fundamentação jurídica válida
apta a justificar o decreto de prisão, porquanto o crime supostamente praticado não se caracteriza pela violência ou grave ameaça à pessoa; não há nos autos prova de que o paciente tenha ameaçado testemunhas, tampouco indicativos de que pretenda se furtar à eventual responsabilização criminal, e para além disso, as razões de decidir não contêm motivação concreta quanto à necessidade da custódia, lastreando-se em conjecturas e na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, mormente porque, em caso de eventual condenação,
sendo o paciente primário e ostentando bons predicados pessoais
, certamente será agraciado com a figura do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, podendo ainda ter direito ao
sursis
previsto no Código Penal [art. 77 - pena de até 2 anos], ao cumprimento de pena em regime aberto ou à substituição por reprimenda diversa da prisão.

Forte em tais premissas, requer a
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja
relaxada a sua prisão
, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pede a
revogação da custódia
, ante à ausência dos requisitos legais, com ou sem imposição concomitante de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A exordial veio instruída com a documentação registrada sob o ID 101098477 ao ID 101098481 e, após determinação de emenda para juntada de documentos essenciais à análise do pleito (ID 102224452 ao ID 102224456), a
tutela de urgência reclamada foi
in
deferida
(ID
102612482), sobrevindo, então, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora e prestadas sob o ID 103423472.

Instada a se manifestar a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem
(ID 105233481).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Aldemir da Silva Santana
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois teria sido surpreendido na posse de uma sacola plástica com quatro rolos de papel filme, uma balança de precisão e aproximadamente 41g (quarenta e uma gramas) de substancia análoga à maconha, os quais encontravam-se acondicionados dentro de um veículo de sua propriedade, além da quantia de R$1.169,50 (mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a guarnição policial recebeu informações anônimas de que o veículo Ford Focus, cor prata, placa KAI-0919, estava sendo usado para o tráfico de drogas na cidade; durante o patrulhamento, o veículo foi encontrado no bairro São Sebastião, em frente a um bar, ocasião em que a co-suspeita
Patrícia Alves Moreira Teixeira
aproximou-se e, ao ser questionada, indicou como dono do veículo o paciente, Sr.
Aldemir da Silva Santana.

Ao verificar o interior do veículo, os policiais relatam ter encontrado, embaixo do banco, quatro rolos de papel filme, uma balança de precisão e aproximadamente 41g (quarenta e uma gramas) de substancia análoga à maconha. Informaram ainda que o increpado estava trabalhando em uma lanchonete no momento da abordagem, local onde encontraram uma considerável quantidade de dinheiro, a saber, R$1.169,50 (um mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Considerando tais circunstâncias e o recebimento de denúncias anteriores a respeito da prática do comércio de entorpecentes no local, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, homologado o flagrante, a prisão do paciente foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Em relação à co-suspeita, a medida segregatícia foi substituída por cautelares diversas da prisão.

Do édito segregatício, depreende-se que a medida extremada foi lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente no boletim de ocorrência e nas declarações colhidas na repartição policial, os quais revelam o possível envolvimento do increpado com a mercancia espúria de entorpecente.

E, no que se refere ao
periculum libertatis
, justificou o d. julgador de 1o grau a imprescindibilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública
, ao argumento de que a polícia teria recebido uma denúncia anônima a respeito da prática do comércio de drogas mediante uso do veículo
Ford Focus, cor prata, placa KAI-0919 e, encontrado o veículo, que pertence ao increpado, houve a apreensão de uma balança de precisão, papel filme, uma considerável quantia em dinheiro e aproximadamente 41g (quarenta e uma gramas) de maconha. Nesse sentido, asseverou que “
em análise ao que consta, respectivamente a localização dos entorpecentes e modos operandi, bem como, as diversas denúncias que no local (bar) já é apontado como ponto de comércio de drogas ilícitas, o delito perpetrado pelo(s) flagranteado(s) traz risco à ORDEM PÚBLICA, difundindo sentimento geral de medo e insegurança, reclamando resposta estatal
” (ID 102224456- p. 6).

Na decisão vergastada consta ainda ser imprescindível a apreensão do paciente para
aplicação da lei penal,
tendo em vista a “
gravidade em concreta do delito, bem como pela sua hediondez, e, respectivamente, a necessidade de resguardas as investigações e demais colheitas de provas
”
(ID 102224456- p. 6).

Não obstante os argumentos da d. autoridade tida por coatora, considero que nada de concreto foi indicado no pronunciamento judicial que revelasse a maior periculosidade social do paciente ou atos que indiquem a intenção em se evadir do distrito da culpa ou imiscuir-se da aplicação da lei penal, porquanto, embora inexista nos autos eletrônicos a cópia do laudo pericial de constatação da droga apreendida, ressai do boletim de ocorrência que corresponde a cerca de
4
1g (quarenta e uma gramas) de maconha
(ID 102224454 - p. 3), que não se consubstancia em expressiva quantidade a justificar a adoção da medida extremada ao favorecido nessa ordem.

A respeito, importante considerar que, além do procedimento criminal em que decretada a prisão ora vergastada, o paciente
não ostenta outros registros criminais, reside em endereço certo no distrito da culpa e é exercente de labor lícito
, a
sugerir que não se trata de pessoa perigosa à coletividade, tampouco contumaz na prática delitiva ou profissional do tráfico de drogas.

Outrossim, verifica-se ainda que
à co-suspeita
Patrícia Alves Moreira Teixeira,
companheira do increpado, foi concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas
, não havendo justificativa para diferenciar a sua liberdade e a imposição de medida segregatícia à
ALDEMIR,
uma vez que ambos foram flagrados na mesma situação fatídica e apresentam as mesmas condições subjetivas. A respeito, o magistrado primevo destacou:

“Analisando os autos, pelo teor das circunstâncias fáticas presentes, entendo ser o caso de concessão de liberdade provisória em favor da indiciada Patrícia, cumulado com medidas cautelares, pois não vislumbro o periculum libertatis, uma vez que
não houve informações de práticas anteriores o e o delito imputado a indiciada, apesar de reprovável, POR ORA, não é suficiente para demonstrar a periculosidade do(a) mesmo(a).

Destarte, visto que,
o “modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, e, portanto, não é supedâneo idôneo para manutenção da preventiva
. Por isso, não vislumbro a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, não estando presentes, portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
(ID 102224456 – p. 4/5) (destaquei).

Com isso, diante da natureza excepcional da prisão preventiva e do fato que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, tendo sido apreendida quantidade ínfima de narcóticos e verificada a
primariedade do flagrado
, nesse momento, considero que não se apresenta mais necessária a manutenção dele em cárcere provisório, uma vez que
a situação concreta na qual inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico
, apresentando-se inviável a permanência em estabelecimento prisional de uma pessoa que, aparentemente, não é dada ao cometimento reiterado de delitos, pois se apresenta como situação muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE POSSE DE ARMA INFERIOR A 4 ANOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy, e da apreensão de arma de fogo e munição.

3. Não obstante a presença de fundamento concreto, tais circunstâncias não justificam a imposição da medida cautelar mais severa, especialmente pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao preceito de progressividade das medidas cautelares disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, também do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy -, da apreensão de arma de fogo e munição, bem como do fato de o paciente ter bons antecedentes e o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça
.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular”
(HC 579.565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

Nesse aspecto, calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Por consequência, por ora, não vislumbro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem impostas pelo d. juízo singular.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Desta feita, sendo concedida a pretendida liberdade provisória ao increpado, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas arguidas na presente impetração.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALDEMIR DA SILVA SANTANA
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da eventual (in)existência de outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021